Tribunal: TJDFT
Processo: 0741426-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. FILMAGENS DO CONTEXTO DELITIVO. DEPOIMENTO DE USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) preliminarmente, a regularidade da busca domiciliar; (ii) no mérito, a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) na dosimetria, o desabono das consequências do crime, a agravante da reincidência e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, no Tema 280 (RE 603.616), reconheceu a licitude da entrada em domicílio sem mandado quando há fundadas razões justificadas a posteriori que demonstrem flagrante delito – motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova por invasão de domicílio, uma vez que o flagrante se prolongou no tempo e a atuação policial foi respaldada em indícios robustos da prática delitiva, tais como observações diretas, filmagens e apreensão de drogas com o usuário e o réu, que, inclusive, dirigiu-se à própria residência no curso da negociação ilícita.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. A desclassificação do tráfico para a posse de drogas para uso pessoal exige a comprovação inequívoca do propósito exclusivo de consumo próprio, pois a condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de tráfico – condutas que podem coexistir, na medida em que a venda pode constituir meio de sustento do vício.
6. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em efeitos genéricos da traficância, tampouco sob a ótica isolada da natureza da droga. A jurisprudência é firme ao reconhecer que natureza e quantidade integram vetor único do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a ser examinado de forma conjunta, salvo hipóteses excepcionais de apreensão expressiva que justifiquem tratamento diferenciado.
7. Tendo sido a condenação utilizada para caracterizar a reincidência extinta, por indulto, mais de cinco anos antes da infração ora examinada, é obrigatória a exclusão da agravante, em razão do transcurso do prazo depurador previsto no art. 64, I, do CP. 7.1. Natureza declaratória da sentença concessiva do indulto que retroage à data do respectivo Decreto Presidencial para fins de contagem do período depurador.
8. Em sede de recurso exclusivo da defesa, uma vez afastada a agravante indevidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, é inadmissível a transposição da respectiva fundamentação para etapa diversa, com o intuito de valorar outra circunstância, sob pena de incorrer em reformatio in pejus indireta. No caso, excluída a reincidência e vedada a migração de seus fundamentos para a caracterização de maus antecedentes, não subsiste impedimento ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 28, caput e §2, art. 33, caput e §4o, art. 42; CP, art. 33, §§2o e 3o, art. 59, art. 61, I, art. 64, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280, ARE no 1.447.054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; STJ, REsp no 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/04/2017; TJDFT, Acórdão no 2017556, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025, Acórdão no 2001485, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 2001881, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 1904542, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 07/08/2024, Acórdão no 1664067, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 08/02/2023.